Tribunal: STF
Processo: ARE 1563888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE. PROVA. SUFICIÊNCIA. DOLO DO TIPO. EXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO INDEVIDO DE ICMS. VALOR INSIGNIFICANTE DO PREJUÍZO. TIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.



    1. O réu, sócio administrador da empresa Açovia Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas e Pré-Moldados de Concreto Ltda, foi condenado por suprimir ICMS mediante fraude e por crédito indevido de ICMS, totalizando R$ 554.817,31. A pena foi substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade. O apelante recorreu pedindo absolvição por falta de provas ou atipicidade material.



    2. Os documentos e a prova oral comprovaram a materialidade e autoria do primeiro crime descrito na denúncia, demonstrando que o réu, por meio da empresa, agiu com o dolo de, mediante fraude ao fisco, suprimir valor do ICMS, sendo improcedente o pedido absolutório.



    3. Materialmente atípica a conduta de suprimir ou reduzir tributo quando o valor remanescente do prejuízo causado ao erário esta, imputável ao réu na esfera penal, é inferior a 1.200 UFESPs.



    4. Recurso parcialmente provimento para absolver o réu da imputação de infração ao art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 (segunda conduta descrita na denúncia), com fundamento no art. 386, III, do CPP, mantida a condenação por infração ao art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 (apenas por uma vez), à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da privativa de liberdade, e por prestação pecuniária no valor de sete salários mínimos..



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente